Tribunal: TJDFT
Processo: 0709267-42.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. MOROSIDADE DO CREDOR. TRANSCURSO DE CINCO ANOS DO INADIMPLEMENTO. AGRAVAMENTO DO PRÓPRIO PREJUÍZO PELO CREDOR. ABUSO DE DIREITO. PRINCÍPIO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. MODULAÇÃO DO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS COBRADOS. PRECEDENTES. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO ECONÔMICO IRRISÓRIO. ART. 85, §8o DO CPC.

1. O princípio Duty to Mitigate the Loss está fundado na boa-fé objetiva, no dever de mitigação pelo credor de seus próprios prejuízos, hipótese em que, diante do inadimplemento do devedor, aquele deve adotar medidas razoáveis para diminuir suas perdas, repelindo-se o agravamento intencional do seu próprio prejuízo com o fito de obter vantagem indevida por sua conduta contrária aos deveres anexos aos contratos (lealdade, confiança ou cooperação).

2. Evidencia-se conduta contrária à boa-fé objetiva a morosidade desproporcional do credor no exercício do direito em obter a primitiva dívida, permanecendo-se omisso por cinco anos, não se mostrando razoável tolerar a incidência de juros compostos em todo esse período diante da finalidade de se aumentar o passivo da devedora.

3. No caso, deve proceder-se a apuração do saldo devedor existente na data do inadimplemento, com a incidência dos juros de mora e da correção monetária desde a citação (art. 405 CC), à luz do princípio do duty to mitigate the loss. Precedentes.

4. Observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade na apreciação das balizas apresentadas ao §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, quando o proveito econômico da causa for considerado irrisório, os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados por equidade, na forma que dispõe o §8o do mesmo artigo 85 do Código de Processo Civil.

5. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.